Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703560-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de recurso de agravo interno interposto pelo Distrito Federal, tendo em vista o disposto no inciso II do artigo 1030 do Código de Processo Civil e a conclusão o Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Eis o acórdão: “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17.4.2023. PROCESSO DEVE PERMANECER DA JUSTIÇA COMUM ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1366243, Tema 1234, definiu em sede de Tutela Provisória Incidental que os feitos sentenciados até 17 de abril de 2023, nos quais se pleiteia o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas públicas de saúde, deverão permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado, inclusive na fase satisfativa. 2. No caso, tal como bem esclarecido na decisão monocrática hostilizada, a r. sentença foi prolatada em 15.7.2022, data anterior a 17.4.2023, de modo que o presente feito deve, por expressa e clara determinação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, permanecer na Justiça Comum do Distrito Federal até o trânsito em julgado sem a inclusão da União no polo passivo. 3. Recurso conhecido e desprovido” (ID 51333989). Contra o referido acórdão, o Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, cujo único pedido foi o deslocamento da competência para a Justiça Federal: “Diante de todo o exposto, o DISTRITO FEDERAL requer e espera que esse eg. Supremo Tribunal Federal conheça do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de sua admissibilidade, notadamente a repercussão geral do tema em debate, e lhe dê provimento para, reformando o acórdão combatido, reconhecer a violação e contrariedade aos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198, da CF/88, por conseguinte, determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (ID 54773113). O recurso extraordinário foi admitido e restou sobrestado até o julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ID 56286358). Concluído o julgamento do Tema 1234, os autos retornaram para reanálise, oportunidade em que aberta vista para que as partes se manifestassem. O Distrito Federal, em petição de ID 66667570, aduziu que a competência para o processo e julgamento do feito deve ser da Justiça Comum do Distrito Federal. Tal manifestação vai de encontro ao que postulado no recurso extraordinário de ID 54773113. Diante disso, para fins de clareza e adequado encaminhamento do feito, diga o Distrito Federal se, após o julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, concorda com o acórdão de ID ID 51333989 e, como consequência, desiste do recurso extraordinário interposto. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora